Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE DOLO. TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TESE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no padrão mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por ausência de dolo no crime de receptação dolosa, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação dolosa, o elemento subjetivo do tipo — ciência da origem ilícita do bem — pode ser aferido pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, não sendo exigida prova direta do dolo.
4. Logrando a acusação evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, pelo flagrante do réu na posse de objeto produto de crime anterior, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. A aquisição de aparelho celular por preço significativamente inferior ao valor de mercado (desconto superior a 35% sobre o preço de produto usado), de vendedor desconhecido, sem documentação, em feira livre, constitui indício objetivo suficiente para caracterizar, ao menos, o dolo eventual quanto à origem ilícita do bem.
6. A confissão extrajudicial do acusado quanto às condições da aquisição, associada ao laudo pericial que atesta a desproporção entre o preço pago e o valor de mercado, e ao registro de ocorrência vinculando o bem a crime anterior, formam conjunto probatório coeso e harmônico, suficiente para embasar a condenação.
7. É inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias objetivas do caso revelam que o agente, diante de indícios evidentes da origem criminosa do bem, deliberadamente se absteve de aprofundar o conhecimento, revelando o dolo eventual.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.